Tribunal: TJSP
Processo: 1004666-26.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004666-26.2018.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante GILMAR
PEDRO DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004666-26.2018.8.26.0348/50000 -Voto no 24.373
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004666-26.2018/50000
EMBARGANTE:
Gilmar Pedro dos Santos
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
COMARCA:
Mauá – 3a Vara Cível
VOTO No 24.373
Acidentária – Embargos de declaração do autor –
Reapreciação de mérito e termo inicial – Embargos
rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a
que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em
vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes
para justificar a conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do autor contra o v.
acórdão de fls. 274/279, que deu parcial provimento ao recurso oficial,
para manter a procedência do pedido de reparação acidentária, porém,
fixando o termo inicial do auxílio-acidente na data da juntada do laudo
pericial aos autos.
O embargante suscita vício no julgado em
relação ao critério escolhido para fixação do termo inicial, pois o benefício
deve ser concedido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, nos termos do art. 86, parágrafo 2o, da Lei no 8.213/91. Destaca,
também, que a mudança é ultra petita, pois ultrapassou os limites
impostos pelo artigo 496 do CPC. Por fim, ressalta que a alteração
conduz ao pagamento de auxílio doença entre a última alta médica e o
termo inicial do auxílio acidente (fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004666-26.2018.8.26.0348/50000 -Voto no 24.373
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
Os embargos devem ser rejeitados.
Em verdade, busca a parte autora a reapreciação
de matéria já analisada e julgada, tendo por base os mesmos elementos
constantes dos autos, finalidade à qual não se prestam os embargos de
declaração.
Isto porque, já há no v. acórdão embargado
exposição dos motivos que levaram à fixação do termo inicial do
benefício na data da juntada do laudo pericial aos autos.
Nesse sentido, o julgado foi expresso (fl. 277) ao
consignar que apenas por meio da perícia médica é que se positivou, de
maneira inequívoca, a consolidação das lesões – requisito fundamental à
concessão do auxílio-acidente.
Destaque-se que, havendo a realização de
tratamento com evolução ao longo do tempo, impossível inferir a
incapacidade laborativa permanente de imediato, portanto, inaplicável, na
hipótese, o disposto no artigo 86, parágrafo 2o, da Lei no 8.213/91 e, sim,
a regra do artigo 23, do mesmo diploma legal (diagnóstico oficial – laudo
pericial).
De outra parte, incabível se falar em julgamento
ultra petita, pois o recurso oficial é um reexame da sentença que visa
defender os entes públicos, de maneira que se a Turma Julgadora
entendeu que a r. decisão de primeiro grau se mostrou, em parte,
inadequada, a ponto de prejudicar o INSS, de rigor sua modificação.
Em seguida, quanto à pretensão de recebimento
de auxílio doença entre a data da última alta médica e o termo inicial do
auxílio acidente, vale esclarecer que não há, nos autos, prova robusta de
que o embargante permaneceu incapacitado de forma total e temporária
nesse período.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004666-26.2018.8.26.0348/50000 -Voto no 24.373
4
A propósito, é plenamente possível aceitar a tese
de que o autor tenha recuperado sua capacidade laborativa após o
afastamento para tratamento, porém, com o retorno às atividades, a
doença se manifestou novamente.
Daí porque, ausentes elementos convincentes, a
fixação do termo inicial, no caso de doenças ocupacionais, se dá com
fundamento no artigo 23, da Lei no 8.213/91, ou seja, inequívoca
comprovação da consolidação da incapacidade.
Por fim, este Desembargador não ignora que, em
02/08/2019, o C. Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos
Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos repetitivos
para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei
8.213/91", determinando a suspensão nacional de todos os processos
que tratem da matéria - Tema 862.
Entretanto, por ora, sem definição sobre a
questão, prevalece o posicionamento adotado pela Turma Julgadora,
com possibilidade de adequação ou retratação, a partir da orientação
final da Corte Superior.
Eventual suspensão poderá ser determinada a
nível de recursos dirigidos ao C. STJ.
Destarte,
nada
há,
verdadeiramente,
a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos vícios a
que alude o art. 1.022 do atual CPC, contendo os argumentos suficientes
para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004666-26.2018.8.26.0348/50000 -Voto no 24.373
5
Por fim, para finalidade de prequestionamento,
primeiro é necessária a existência de omissão, contradição ou
obscuridade, requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, o
que não se afigura na hipótese.
A respeito:
“Os embargos de declaração não se prestam para forçar o
ingresso na instância extraordinária se não houver omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito
menos fica o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu (AgRg
nos EDcl no REsp 741659/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17.08.2006, DJ
12.09.2006 p. 303)”
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR